Tribunal: STF
Processo: ARE 1384848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INDÍGENA. DIREITO INDIVUAL INDISPONIVEL CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE EXTINÇÃO DO IDIOMA E DA CULTURA OFAYÉ XAVANTE. INTERVENÇÃO ESTATAL PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESSENCIALIDADE DO DIREITO PRETENDIDO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DECISÃO JUDICIAL QUE ASSEGURA O DIREITO À EDUCAÇÃO, IMPONDO A OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E AO PACTO FEDERATIVO. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO E. STF.



    1. Cinge-se a controvérsia em apurar a responsabilidade e a competência da União, do Estado do Mato Grosso do Sul e do Município de Brasilândia/MS, para transformar a Escola Municipal existente na comunidade indígena Ofayé Xavante, em Escola Indígena, garantindo que a língua materna Ofayé não desapareça, bem como que os membros daquela comunidade tenham acesso, pelo menos, à educação básica, nos termos da lei.



    2. A Constituição Federal garante a todos o direito à educação e à cultura (art. 205 e 215), fixa a competência dos Estados para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e médio (§ 3º do art. 211) e organiza os sistemas de ensino, que devem ser promovidos em regime de colaboração entre todos os entes federados (art. 211).



    3. A Lei nº 10.172, de 2001, ao aprovar o Plano Nacional de Educação, deixa claro que a educação deve ser uma atividade desenvolvida sempre em cooperação pelos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e reforça a necessidade de se garantir às comunidades indígenas uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue e, dadas as peculiaridades regionais, passou a responsabilidade e manutenção das escolas indígenas para os Estados Federados, em conjunto com o Ministério da Educação, retirando da FUNAI essa incumbência executiva (item 9. Educação Indígena).



    4. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado Federado, quando o assunto é a implantação de Escola Indígena em uma das municipalidades que o compõe, de forma a garantir o direito à educação fundamental específica e a preservação da cultura dos povos indígenas.



    5. A ausência de implantação de políticas públicas direcionadas ao atendimento de necessidades eminentes, como é a hipótese da garantia do direito à educação a comunidade indígena Ofayé Xavante, que inclusive corre o risco de, por falta dessa providência, ver a sua língua materna e sua cultura extintas, configura omissão do Estado.



    6. Assim, a decisão judicial que determina a transformação da escola já existente em escola indígena, ou seja, a adequação da grade curricular para atender às especiais necessidades da comunidade indígena que atende, sob o fundamento de que esse é o caminho para se evitar a extinção da língua e da cultura daquela comunidade, não fere o principio da independência entre os poderes, tampouco afronta a ordem orçamentária, haja vista tratar-se de obrigação constitucionalmente estabelecida e que é dever intransponível do Estado.



    7. De igual modo, em especial quando o assunto é a educação, a colaboração e a obrigação concorrente dos entes da federação para garantir esse direito, tanto no que se refere à promoção, manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto ao seu custeio, não afronta, ao contrário, reforça o pacto federativo.



    8. Assim, a decisão judicial que determina ao Poder Público que cumpra com essa obrigação, também não afronta o pacto federativo, pois se trata de encargo político-jurídico estabelecido constitucionalmente e que deve ser implantado, em face do postulado que rege o nosso ordenamento jurídico que é o princípio da dignidade da pessoa humana.



    9. Remessa oficial e à apelação às quais se nega provimento. Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 84, inciso VI, alíneas “a” e “b”, 205, 210, § 2º, 211, §§ 1º a 5º, e 215 da Constituição Federal.



    Defende que “não encontra plausibilidade jurídica compelir o Executivo estadual a usurpar a competência legislativa Municipal, para expedição de decreto de transformação de escola Municipal em Escola indígena, seja por adentrar no mérito administrativo, seja por afrontar o princípio da separação dos poderes (...).”



    Aduz, ainda, que, “por se tratar de escola municipal, não possui o Estado de Mato Grosso do Sul qualquer legitimidade para promover a sua transformação em escola indígena, cabendo ao Município de Brasilândia, com exclusividade, desenvolver todo e qualquer esforço neste sentido”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Nesse aspecto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, inclusive na parte em que rejeitou a alegada ilegitimidade passiva do ora recorrente, in verbis:



    “Vale ressaltar, inicialmente, que a Constituição Federal garante a todos o direito à educação e à cultura (art. 205 e 215), fixa a competência dos Estados para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e médio (§ 3º do art. 211) e organiza os sistemas de ensino, que devem ser promovidos em regime de colaboração entre todos os entes federados (art. 211).



    A Lei nº 10.172, de 2001, ao aprovar o Plano Nacional de Educação, deixa claro que a educação deve ser uma atividade desenvolvida sempre em cooperação pelos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e reforça a necessidade de se garantir às comunidades indígenas uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue e, dada as peculiaridades regionais, passou a responsabilidade e manutenção das escolas indígenas para os Estados da Federação, em conjunto com o Ministério da Educação, retirando da FUNAI essa incumbência executiva (item 9. Educação Indígena).



    Na hipótese que ora se analisa, o que requer a inicial é justamente a implantação de uma Escola Indígena de ensino fundamental, competência do Estado, para garantir o acesso à educação e garantir a manutenção da língua materna daquela comunidade indígena, matéria de competência de todos os entes da federação, ai incluídos os Estados Federados.



    Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, quando o assunto é a implantação de Escola Indígena em uma das municipalidades que o compõe, para garantir o direito à educação fundamental especifica e a preservação da cultura daquela comunidade. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.



    No mérito, sustenta o apelante que a transformação da Escola Municipal em Escola Indígena depende de requerimento da comunidade interessada e de representação da FUNAI e que não existe nos autos prova dessas providências.



    O documento de fl. 520, assinado pelo cacique José de Souza é a manifestação que reflete o interesse da comunidade indígena Ofayé Xavante em possuir uma oferta de educação na forma das necessidades características dos povos indígenas. Exigir dos membros de uma comunidade como a Ofayé Xavante que leia os regulamentos expedidos pelo Ministério da Justiça e pelo MEC antes de fazer uma reinvindicação seria ultrapassar todos os limites do razoável.



    Além disso, a norma citada pelo apelante (parágrafo único do art. 2º da portaria Interministerial MJ/MEC nº 559, de 1991), afirma que a transformação pode ser feita apenas com a anuência da comunidade indígena, ou seja, o próprio poder público, disposto e interessado em cumprir com o seu dever de proteger os povos indígenas e sua cultura, pode propor essa transformação e apenas consultar a comunidade indígena para saber de seu interesse, de suas necessidades e peculiaridades.



    No que se refere à representação da FUNAI nesse sentido, o documento de fls. 1086/1088, supre essa exigência, ao tempo em que contem expressa manifestação daquela autarquia em ‘acompanhar as ações e serviços destinados a educação diferenciada para os povos indígenas; (Decreto n. 7.056, art. 2º. VI), em favor da etnia Ofayé-Xavante, pelos meios que lhes são pertinentes’, até porque, o interesse da FUNAI foi no sentido de integrar o polo ativo da ação, justamente para garantir, em conjunto com o autor principal, a transformação requerida.



    Assim, não há que se cogitar a alegada ausência de pressuposto básico para a transformação da Escola Municipal Ofaié Iniecheki, em Escola Indígena Ofaié Iniecheki, tampouco a ausência de prova inequívoca da vontade daquela comunidade indígena para que essa mudança ocorra.



    Aduz o apelante que poucas são as pessoas que falam a língua Ofayé e que teriam condições de ensiná-la, e que isso, somado ao fato de que aquela comunicada não permite que pessoas estranhas ingressem no local sem permissão, pois, segundo o recorrente, trata-se de um povo agressivo e de difícil aproximação, impossibilita o Estado do Mato Grosso do Sul em "empreender qualquer atividade com vista a cumprir o determinado na sentença".



    Essa alegação do recorrente confirma a necessidade de intervenção estatal para evitar a extinção da língua Ofayé, pois, cada dia sem a propagação da língua na comunidade Ofayé Xavante reforça o risco de sua extinção.



    É evidente que o estado precisa de permissão para adentrar na comunidade Ofayé Xavante e é assim que deve ser. Isso faz parte do respeito à cultura e aos costumes daquela comunidade indígena, que tem seus hábitos e valores culturais assim como temos os nossos. Não é de se esperar que os deveres e obrigações do Poder Público sejam fáceis. Os desafios são grandes e estão aí para serem vencidos.



    O Estado tem o dever de intervir para garantir o direito da comunidade Ofayé Xavante, que já se manifestou favoravelmente à essas transformações e como afirma a FUNAI à fl. 1088, "a comunidade indígena Ofayé-Xavante deverá ser formalmente ouvida pelas autoridades envolvidas na prestação do serviço, a respeito da instalação da escola indígena, em cumprimento ao disposto na Convenção 169, da OIT, que preconiza a consulta livre, prévia e informada (art. 6º, I, "a") às comunidades indígenas, sempre que alguma política pública lhes diga respeito".



    Diante disso, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da determinação contida na r. sentença.



    Sustenta o recorrente que a r. sentença afronta a ordem orçamentária e infringe aos princípios da separação dos poderes e do pacto federativo.



    As fontes orçamentárias para a educação e a manutenção das escolas públicas estão previstas nas leis específicas (a exemplo do art. 68 e seguintes da Lei nº 9.394, de 1996), assim como também está determinada em lei própria, como já mencionado, o dever de garantir a especificidade da educação das comunidades indígenas.



    De fato, como afirma o recorrente, a Administração Pública, ao destinar os recursos de que dispõe, deve estabelecer prioridades em razão do interesse público e da maior necessidade de sua atuação em uma área específica, observadas as necessidades mais evidentes da população local (fl. 1187).



    No entanto, a ausência de políticas públicas direcionadas ao atendimento dessas necessidades eminentes, como é a hipótese de garantia do direito à educação a comunidade indígena Ofayé Xavante, que inclusive corre o risco de, por falta dessa providência, ver a sua língua materna e sua cultura extintas, configura omissão do Estado.



    Assim, a decisão judicial em apresso, ao determinar a transformação da escola já existente em escola indígena, ou seja, a adequação da grade curricular para atender às especiais necessidades da comunidade indígena que atende, sob o fundamento de que esse é o caminho para se evitar a extinção da língua e da cultura Ofayé Xavante, não fere o principio da independência entre os poderes, tampouco afronta a ordem orçamentária, haja vista tratar-se de obrigação constitucionalmente estabelecida e que é dever intransponível do Estado.



    De igual modo, em especial quando o assunto é a educação, a colaboração e a obrigação concorrente dos entes da federação, para garantir o exercício desse direito, tanto no que se refere à promoção, manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto ao custeio da educação, não afronta, ao contrário, reforça o pacto federativo.



    Em razão de sua natureza, o não cumprimento das políticas públicas constitucionalmente fixadas e voltadas à garantia do exercício dessa espécie de direito individual indisponível, por parte de qualquer desses entes da federação, como já foi dito, configura omissão.



    Assim, a decisão judicial que determina ao Poder Público que cumpra com essa obrigação, também não afronta o pacto federativo, pois se trata de encargo político-jurídico estabelecido constitucionalmente e que deve ser implantado, em face do postulado que rege o nosso ordenamento jurídico que é o princípio da dignidade da pessoa humana.



    (...)



    Afirma o Estado do Mato Grosso do Sul que o trabalho linguístico determinado na r. sentença já está em andamento e que a própria FUNAI entende desnecessário o início de novos estudos.



    O legislador constituinte garantiu não apenas o exercício dos direitos culturais como também a proteção das manifestações culturais indígenas, aqui incluída a língua materna desses povos. Tanto é assim, que o § 3º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, determina que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa e assegura que, na hipótese das comunidades indígenas, não apenas as suas respectivas línguas maternas farão parte da grade curricular, como também devem ser observados os seus próprios e peculiares processos de aprendizagem.



    Assim, se já existe um trabalho nesse sentido em andamento, que seja informado e submetido ao juízo os detalhes desse estudo, o estágio em que se encontra e o provável prazo para conclusão, o que não invalida a determinação judicial de sua elaboração.



    No que se refere ao prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido na r. sentença para a elaboração do projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno que viabilizam a transformação da Escola Municipal em Escola Indígena, o Estado de Mato Grosso do Sul demonstrou, nos documentos de fls. que possui condições de cumprir essa determinação judicial dentro do prazo estabelecido, haja vista que não será a primeira vez que trata desse assunto.



    O Decreto Estadual nº 10.734, de 2002, do Estado do Mato Grosso do Sul, que criou o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e a Escola Indígena, bem como o Plano Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 2.791, de 2003, tratam exatamente da garantia pelo Estado dos direitos à educação das comunidades indígenas daquela unidade da federação, e determina o respeito e a rigorosa observação de suas peculiaridades, bem como o ensino ministrado nas línguas maternas dessas comunidades, com o objetivo de preservar e resgatar a cultura de cada etnia.



    Além disso, a educação escolar indígena não é novidade para o Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 175 - composição do Comitê de Educação Escolar Indígena e fls. 184/188 - Relação de Escolas com extensões em áreas indígenas), que conta com técnicos na área de Gestão em Processos de Educação Escolar Indígena/SED/MS, que, aliás, vêm assessorando diversas comunidades indígenas na elaboração da documentação necessária para a regularização de suas respectivas Escolas, conforme se observa do Ofício nº 608, de 24/10/2003, do Senhor Superintende de Politicas de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 216/220).



    Assim, fica demonstrada a capacidade técnica do Estado do Mato Grosso do Sul para minutar os projetos exigidos por lei, discuti-los com comunidade indígena e assim dar início ao processo de transformação da Escola Municipal Ofayé Iniecheki em Escola Indígena, não havendo, portanto, necessidade de aumento dos prazos fixados na r. sentença para o cumprimento de suas determinações.



    Ademais, O Estado contará com a colaboração do Munícipio de Brasilândia, que conhece a comunidade Ofayé Xavante e com a UNIÃO/FUNAI, que detém a expertise para lidar com os povos indígenas e disponibilizará recursos humanos, materiais e financeiros para tanto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Leis nºs 9.394/96 e 10.172/01 e Decreto Estadual nºs 10.734/02) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.219.482/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 08/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.060.961/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 947.270/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/04/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente